Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL OCORRIDA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROBABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. QUESTÃO EXAMINADA DE FORMA OBLÍQUA EM ANTECEDENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Muito embora a questão referente a eventual nulidade de citação seja examinada, neste momento, em sede de querela nullitatis insanabilis, não se pode ignorar, para fins de verificação da presença da probabilidade do direito para amparar a concessão da tutela de urgência, que, em anterior agravo de instrumento, a mesma questão já fora examinada e rechaçada.
2. Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente pode ser concedida quando evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, no caso, em vista de já ter havido a análise, ainda que de forma tangencial, à questão da nulidade da citação ocorrida na ação de adjudicação compulsória, encontra-se arrefecido o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.